Tribunal: TJDFT
Processo: 0706266-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para integrar a decisão, que eventualmente padeça de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, mas não se prestam a instaurar uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica processual já apreciada pelo órgão julgador.

2. A impugnação ofertada pelo Distrito Federal foi rejeitada na origem. Nos termos da Súmula 519 do Superior Tribunal de Justiça: "Na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios".

3. Se não houve condenação em honorários na decisão impugnada, inviável manifestação sobre o pedido da parte para majoração dos honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC).

4. Inexistindo os vícios descritos no artigo 1.022 do CPC no acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

5. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.